Tribunal: TJES
Processo: 5006663-12.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006663-12.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCO AURELIO DE CARVALHO EVANS

APELADO: PESSOA DESCONHECIDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006663-12.2023.8.08.0021

APELANTE:
MARCO AURELIO DE CARVALHO EVANS

APELADO:
PESSOA DESCONHECIDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REQUISITOS PROCESSUAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de usucapião e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, I, do CPC. O autor alegou posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o Lote desde 2016, com soma do tempo de posse de antecessores desde 2006. Sustentou que a inexistência de matrícula do imóvel justificaria a não apresentação de dados registrais, planta do imóvel e identificação dos confrontantes. Postulou também, em sede recursal, a concessão da gratuidade da justiça, alegando incapacidade laborativa atestada em laudo médico pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira e incapacidade laborativa; (ii) analisar se a ausência de matrícula do imóvel, planta, memorial descritivo e identificação dos confrontantes impede o regular processamento da ação de usucapião judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça pode ser concedida ao jurisdicionado que comprove, ainda que sumariamente, a insuficiência de recursos, sendo válida a declaração de hipossuficiência acompanhada de documentação idônea, como o laudo médico apresentado pelo apelante, que atesta incapacidade temporária para o exercício da advocacia.

A ação de usucapião judicial exige a correta individualização do imóvel, com a indicação dos dados registrais ou da área maior em que se insere, além da identificação e citação dos confrontantes, como condição para o regular prosseguimento do feito, nos termos do CPC, art. 246, §3º.

O Provimento nº 65/2017 do CNJ, alterado pelo Provimento nº 121/2021, aplica-se ao procedimento
extrajudicial
de usucapião, e somente autoriza a dispensa de planta e memorial descritivo em casos específicos, como unidades autônomas de condomínio edilício ou loteamentos regularmente instituídos, o que não se aplica ao imóvel objeto da presente demanda.

A ausência de cumprimento das diligências determinadas pelo juízo, especialmente a juntada de documentos essenciais à identificação do imóvel e seus confrontantes, inviabiliza o conhecimento da pretensão usucapional, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça pode ser concedida mediante declaração de hipossuficiência acompanhada de documentação idônea que comprove a incapacidade de arcar com os custos do processo.

Na ação de usucapião judicial, é imprescindível a individualização do imóvel e a identificação dos confrontantes, não sendo aplicável, por analogia, a dispensa prevista para o procedimento extrajudicial no Provimento nº 65/2017 do CNJ.

A ausência de elementos essenciais à correta formação da relação processual justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §3º, e 485, I; Provimento CNJ nº 65/2017, art. 4º, §5º, com a redação dada pelo Provimento nº 121/2021.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006663-12.2023.8.08.0021

APELANTE:
MARCO AURELIO DE CARVALHO EVANS

APELADO:
PESSOA DESCONHECIDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de apelação cível interposta por
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO EVANS
, por irresignação com a sentença proferida nos autos da ação de usucapião, pela qual o juízo indeferiu a inicial e julgou extinto o processo na forma do art. 485, inciso I, do CPC.

Gratuidade da Justiça

Inicialmente foi pleiteada a gratuidade da justiça pelo peticionante, que exerce a advocacia mas que alegou viver com poucos recursos em decorrência do seu afastamento das atividades laborais.

Indica ter havido reconhecimento do agravamento da doença da qual foi diagnosticado, por perito na Justiça Federal, o que deslinda na impossibilidade de arcar com as custas do processo.

Muito bem.

Por exame dos autos, vislumbra-se a possibilidade de que seja deferido o beneplácito.

Contudo, importante asseverar que é benefício direcionado aos jurisdicionados que dele mais necessitam, mediante a justa comprovação, sob pena de se incorrer em nítida banalização do instituto.

A medida possibilita que os menos favorecidos economicamente possam ter acesso à Justiça, o que se considera no caso, tomando como premissa, a declaração contida na petição do id.13031220, já mencionada, e que traz como comprovação da situação o laudo médico de incapacidade, datado em fevereiro de 2025, e que indica a data provável da incapacidade, 01/01/2022, bem como a de recuperação da capacidade, 07/02/2027.

Destaca-se em parte a conclusão do
expert
:

[...]
Conclusão: com incapacidade temporária - Justificativa: Conforme avaliação pericial realizada por anamnese, exame físico e análise documental anexada e apresentada, foram encontrados sinais indicativos de incapacidade para o exercício da função atual.
[...]

Por fim, adverte-se o peticionante que, embora a simples declaração de hipossuficiência seja bastante para a concessão do benefício, a posterior constatação de dissonante situação econômica da que foi declarada, enseja a revogação do benefício.

Tomadas as premissas, concede-se ao apelante a gratuidade da justiça.

Mérito

Marco Aurélio de Carvalho Evans, atuando em causa própria, e
de
sua companheira, Marizeth Chagas Corrêa dos Santos,
alega
m
ter adquirido
a posse do Lote 117 da Quadra 568, localizado na Rua Maria Rosa de Jesus, em Guarapari, em 30 de maio de 2016,
local em que residem desde então, arcando com despesas de
IPTU, água e luz.

Aduzem ainda que
somam o tempo de posse de seus antecessores,
exercida
desde 5 de janeiro de 2006,
de forma
mansa, pacífica e contínua, totalizando mais de 16 anos.

Na sentença, o magistrado determino
u
que o demandante
cumpri
sse
diversas diligências,
dentre elas,
a identificação dos dados registrais do imóvel ou da área maior na qual estivesse inserido,
bem como
a apresentação da planta do imóvel e a identificação dos confrontantes,
o que não foi devidamente cumprido, sob justificativa de que a
inexistência da matrícula do imóvel não impede a ação de usucapião, que o Provimento nº 65/2017 do CNJ o desobrigava da apresentação de planta e identificação dos confrontantes, cabendo a incumbência à Prefeitura municipal.

Em seu apelo,

Marco Aurélio de Carvalho Evans
,
aduz,
em síntese, que a sentença não considerou que a ausência de matrícula do imóvel no Registro de Imóveis é suficiente para dispensar a identificação do proprietário;
que
a aplicabilidade do Provimento nº 65/2017 do CNJ, dispensa a apresentação de planta e memorial descritivo
do imóvel
,
registro que pertence à
Prefeitura de Guarapari, para fins fiscais,
pleiteando
pela reforma da sentença para que o processo retorne ao juízo de origem e tenha seu regular prosseguimento.

É cediço que a pretensão em usucapir deve ser instruída com a correta individualização do imóvel, dos proprietários nos registros imobiliários e dos confrontantes indicados na área.

Consigne-se que o Provimento nº 65/2017 do CNJ, alterado pelo de nº 121/2021, e que estabelece diretrizes para o procedimento de usucapião extrajudicial nos serviços notariais e de registro de imóveis, dispensa a apresentação de planta e memorial descritivo
apenas em caso de se tratar de
usucapião
extrajudicial
e, notadamente, quando se refere a unidade autônoma de condomínio edilício ou loteamento regularmente constituído, o que não se revela no caso dos autos, pois como indicado, trata-se de lote na localidade de Guarapari.

Eis a disposição referente:

Art. 4º O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público constituído pelo requerente e instruído com os seguintes documentos:

[...]
§5º
Será
dispensada
a apresentação de planta e memorial descritivo
se o imóvel usucapiendo for unidade autônoma de condomínio edilício ou loteamento regularmente instituído
, bastando que o requerimento faça menção à descrição constante da respectiva matrícula
.

Em consonância, é o que dispõe o artigo 246, §3º do CPC:

Art. 246.
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 3º
Na ação de usucapião de imóvel,
os confinantes serão citados pessoalmente
,
exceto
quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada.

Deste modo, embora tenham acostado aos autos o contrato de compra e venda, a indicar a referente aquisição e trazer os indícios do exercício da posse, não basta para que seja reconhecida a pretensão em usucapir contida na lide, notadamente após instado a se manifestar quanto aos elementos faltantes para que fosse examinado o pedido formulado, e deixou de sanar as irregularidades apontadas quanto à instrução da petição inicial.

Conclui-se portanto em consonância ao decidido na origem
,
pel
a extinção do processo
por
ausência de pressupostos essenciais
a
regular tramitação
da ação
,
inexistindo fundamento para que seja modificada a Sentença recorrida.

Tomadas as premissas,
conheço do recurso e
nego-
lhe
provimento
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.